Tribunal: TJDFT
Processo: 0040381-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REJULGAMENTO. TEMA 452/STF. INAPLICABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. ADESÃO A NOVO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. OBSERVÂNCIA DAS NOVAS REGRAS. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. A questão debatida nos presentes autos transcende à tese da isonomia vertida no Tema 452/STF, na medida em que o fundamento central utilizado para dar provimento ao apelo tem como razões de decidir a impossibilidade de rediscussão dos termos e cláusulas de previdência privada de plano anterior ao saldamento, notadamente quando a ocorre migração voluntária e expressa dos envolvidos na operação.
3. Reexame realizado. Acórdão mantido.